Tribunal: TJMT
Processo: 1003340-48.2024.8.11.0086
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003340-48.2024.8.11.0086
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EQUIPARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INAPLICÁVEL AO SEGURO PRIVADO. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização securitária ajuizada em desfavor de seguradora, fundada em doença ocupacional nos ombros e punhos desenvolvida no exercício de função em frigorífico, com pretensão de cobertura por invalidez permanente por acidente e por invalidez funcional permanente total por doença.
2. Requerimentos do recurso: (i) condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente por acidente; (ii) reconhecimento do direito à indenização por invalidez funcional permanente total por doença; (iii) subsidiariamente, indenização por invalidez temporária com aplicação da Tabela SUSEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a doença ocupacional se enquadra na cobertura de invalidez permanente por acidente; (ii) examinar se o quadro clínico configura invalidez funcional permanente total por doença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cobertura de invalidez permanente por acidente exige evento súbito, externo, involuntário e violento, de modo que lesões decorrentes de esforços repetitivos acumulados ao longo da atividade laboral não se amoldam ao conceito contratual de acidente pessoal.
5. A equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho prevista na Lei n. 8.213/1991 restringe-se ao regime previdenciário e não se projeta ao contrato de seguro privado, cuja função indenizatória se limita aos riscos previamente contratados e precificados.
6. A cobertura de invalidez funcional permanente total por doença pressupõe a perda da existência independente do segurado, consistente na inviabilização irreversível das atividades básicas da vida diária, conforme tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.068.
7. A avaliação pericial que atribui pontuação inferior ao mínimo contratual exigido pelo instrumento de avaliação funcional, aliada à constatação de autonomia nas atividades cotidianas e de capacidade laboral para funções compatíveis, descaracteriza a perda da existência independente.
8. A cronicidade de uma condição clínica não se confunde com a permanência da invalidez para fins securitários, porquanto a limitação funcional pode ser suscetível de melhora com tratamento adequado, ainda que a patologia de base persista.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CDC, arts. 47 e 54, § 4o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Lei n. 8.213/1991, arts. 19, 20 e 21; Resolução CNSP n. 439/2022, art. 2o, I; Circular SUSEP n. 29/1991, art. 1o, § 1o; Circular SUSEP n. 302/2005, art. 17.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 2.564.992/SC, Tema n. 1.068, Tema n. 1.059, Tema n. 1.112; TJMT, ApCiv n. 1003461-76.2022.8.11.0044.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003340-48.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAYARA SOUZA FERREIRA DE MELO - CPF: 149.853.104-09 (APELANTE), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EQUIPARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA INAPLICÁVEL AO SEGURO PRIVADO. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização securitária ajuizada em desfavor de seguradora, fundada em doença ocupacional nos ombros e punhos desenvolvida no exercício de função em frigorífico, com pretensão de cobertura por invalidez permanente por acidente e por invalidez funcional permanente total por doença.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente por acidente;
(ii)
reconhecimento do direito à indenização por invalidez funcional permanente total por doença;
(iii)
subsidiariamente, indenização por invalidez temporária com aplicação da Tabela SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a doença ocupacional se enquadra na cobertura de invalidez permanente por acidente;
(ii)
examinar se o quadro clínico configura invalidez funcional permanente total por doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cobertura de invalidez permanente por acidente exige evento súbito, externo, involuntário e violento, de modo que lesões decorrentes de esforços repetitivos acumulados ao longo da atividade laboral não se amoldam ao conceito contratual de acidente pessoal.

5. A equiparação entre doença ocupacional e acidente de trabalho prevista na Lei n. 8.213/1991 restringe-se ao regime previdenciário e não se projeta ao contrato de seguro privado, cuja função indenizatória se limita aos riscos previamente contratados e precificados.

6. A cobertura de invalidez funcional permanente total por doença pressupõe a perda da existência independente do segurado, consistente na inviabilização irreversível das atividades básicas da vida diária, conforme tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.068.

7. A avaliação pericial que atribui pontuação inferior ao mínimo contratual exigido pelo instrumento de avaliação funcional, aliada à constatação de autonomia nas atividades cotidianas e de capacidade laboral para funções compatíveis, descaracteriza a perda da existência independente.

8. A cronicidade de uma condição clínica não se confunde com a permanência da invalidez para fins securitários, porquanto a limitação funcional pode ser suscetível de melhora com tratamento adequado, ainda que a patologia de base persista.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CDC, arts. 47 e 54, § 4o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; Lei n. 8.213/1991, arts. 19, 20 e 21; Resolução CNSP n. 439/2022, art. 2o, I; Circular SUSEP n. 29/1991, art. 1o, § 1o; Circular SUSEP n. 302/2005, art. 17.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.564.992/SC, Tema n. 1.068, Tema n. 1.059, Tema n. 1.112; TJMT, ApCiv n. 1003461-76.2022.8.11.0044.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente,
DAYARA SOUZA FERREIRA DE MELO
, contra sentença do juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação de indenização securitária c/c danos morais n. 1003340-48.2024.8.11.0086, ajuizada em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S
.
A
., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a requerente expôs que foi admitida pela empresa BRF S.A. em 04/setembro/2020, na função de operadora de produção no setor de desossa de coxa, atividade que envolveria esforços físicos e jornada exaustiva (id. 360642391).

Sustentou ser beneficiária de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora, com descontos mensais em folha, cuja apólice cobriria os eventos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total por doença e invalidez laborativa, com indenização correspondente a vinte e quatro vezes o valor do salário, limitada a R$ 500.000,00.

Aduziu que, em decorrência do labor, desenvolveu doenças ocupacionais nos punhos e ombros, diagnosticadas como sinovite, tenossinovite (CID 10 M65.8) e tendinopatia calcificada do supraespinhal com reação bursal subacromial-subdeltoidea no ombro direito (CID 75.5), patologias que se equiparariam a acidente de trabalho nos termos dos artigos 19 e 21 da Lei n. 8.213/1991.

Afirmou não ter recebido cópia das condições contratuais nem ciência de cláusulas limitativas.

Postulou a condenação da requerida ao pagamento integral da indenização securitária por invalidez permanente, acrescida de R$ 15.000,00 a título de danos morais, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus probatório.

Na
contestação
, a requerida impugnou o valor da causa e arguiu inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais (id. 360644865).

Como prejudicial de mérito, suscitou a prescrição ânua, com fundamento no artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial seria a data do diagnóstico, em 20/julho/2021.

No mérito, defendeu que, nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de informação é exclusivo do estipulante, conforme Tema n. 1.112 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumentou que a moléstia da requerente não se enquadra no conceito de acidente pessoal previsto no artigo 1o da Circular da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) n. 29/1991, sendo expressamente excluída da cobertura de invalidez permanente por acidente, por se tratar de doença ocupacional decorrente de esforços repetitivos.

Pontuou que a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença pressupõe a perda da existência independente, hipótese não verificada, e que não houve contratação da cobertura de invalidez laborativa permanente por doença.

Refutou o pedido de danos morais e, de forma subsidiária
, sustentou a aplicação da Tabela SUSEP em caso de invalidez parcial por acidente.

A requerente apresentou
réplica
, na qual rebateu as preliminares e reiterou os termos da inicial (id. 360644874).

A decisão saneadora afastou as preliminares e a prejudicial de prescrição, deferiu a inversão do ônus probatório e determinou a produção de prova pericial médica, com atribuição dos honorários à requerida (id. 360644879).

O
laudo pericial
concluiu que a requerente apresenta tendinopatia calcificada do supraespinhal e bursite subacromial-subdeltoidea no ombro direito, associadas à artralgia transitória no punho direito, com sequela funcional leve (id. 360644911).

O
expert
assentou se tratar de patologia degenerativa e inflamatória agravada por esforço físico repetitivo, com nexo concausal entre o trabalho na desossa de frango e a lesão do ombro.

Atestou inexistir incapacidade total ou permanente, configurada incapacidade parcial e temporária para atividades que exijam elevação repetitiva dos braços.

Quanto à pontuação SUSEP para fins de invalidez funcional permanente por doença, apurou total inferior aos 60 pontos exigidos, o que afastou o enquadramento.

A
sentença recorrida
julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 360644921).

O juízo singular fundamentou que o quadro apurado não preenche os pressupostos das coberturas contratadas, porquanto a garantia de invalidez permanente por acidente exige, cumulativamente, evento súbito e permanência da incapacidade, requisitos ausentes, ao passo que a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença pressupõe comprometimento global e definitivo, igualmente afastado pela prova técnica.

Consignou que a equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho, prevista no direito previdenciário, não se projeta automaticamente para o direito securitário, regido pela predeterminação dos riscos.

Condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta erro de julgamento, sob o argumento de que o laudo pericial, ao reconhecer nexo concausal e sequela funcional, comporta interpretação no sentido da existência de invalidez parcial permanente indenizável, ainda que classificada como temporária pelo
expert
(id. 360644922).

Reitera a tese de equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho e postula a aplicação da Tabela SUSEP para cálculo proporcional da indenização, conforme Tema n. 662 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da petição inicial ou, subsidiariamente, para reconhecer o direito à indenização por invalidez temporária.

Em sede de
contrarrazões
, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 360644926).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside no direito da apelante ao recebimento de indenização pelas coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), previstas na apólice n. 1009300642978, em razão de patologia no ombro direito que afirma ter desenvolvido por esforços repetitivos no exercício da função de operadora de produção em frigorífico.

O recurso não comporta provimento.

COBERTURA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE
(
IPA
)

O contrato de seguro, à luz do artigo 757 do Código Civil, é negócio jurídico de risco predeterminado. Dessa natureza decorre que a cobertura se restringe aos eventos pactuados, em respeito ao equilíbrio atuarial e ao mutualismo securitário.

No campo da cobertura de IPA, o artigo 2o, I, da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) n. 439/2022, em consonância com o artigo 1o, § 1o, da Circular SUSEP n. 29/91, define acidente pessoal nos seguintes termos:

“
Art. 2o Para fins desta Resolução, define-se:

I - acidente pessoal: evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento, causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte, a invalidez permanente total ou parcial, a incapacidade temporária ou que torne necessário tratamento médico, observando-se, que o suicídio, ou sua tentativa, será equiparado, para fins de pagamento de indenização, a acidente pessoal
”
.

A apólice em discussão reproduz essa definição e exclui da cobertura as doenças profissionais, as lesões por esforços repetitivos (LER), as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT) e as lesões por trauma continuado ou contínuo (LTC) (id. 360644870, p. 15).

A restrição é compatível com a natureza do seguro privado, cuja função indenizatória se limita aos riscos previamente contratados.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral (STJ, AgInt no AREsp n. 2.564.992/SC, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 12/08/2024).

No caso concreto, a perícia médica realizada pelo Dr. José Carlos Rodrigues de Araújo, especialista em ortopedia e traumatologia (CRM/MT 5378, RQE 5187), concluiu que a apelante apresenta tendinopatia calcificada do supraespinhal associada a bursite subacromial-subdeltoidea no ombro direito, com nexo concausal entre o trabalho na desossa de frango e a lesão (id. 360644911).

Em relação ao punho direito, o
expert
registrou apenas artralgia transitória, sem
déficit
funcional.

O quadro foi classificado como invalidez parcial e temporária por doença ocupacional.

A apelante sustenta que o nexo causal entre as patologias e as atividades laborais na empresa estipulante, confirmado pelo perito, autorizaria a equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho para fins securitários, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei n. 8.213/1991.

Razão não lhe assiste.

A confirmação do nexo causal com o trabalho, ao contrário do pretendido, reforça o enquadramento da moléstia como doença ocupacional, que constitui a categoria de risco excluída da cobertura de IPA pela apólice.

Não se verifica, nos autos, evento traumático súbito, externo e violento que se amolde ao conceito contratual de acidente pessoal, porquanto as lesões decorrem de esforços repetitivos acumulados ao longo da atividade laboral.

A propósito, a equiparação prevista na legislação previdenciária não se transpõe ao seguro privado, sob pena de desvirtuar a estrutura atuarial do contrato.

Com efeito, a Lei n. 8.213/1991 disciplina regime jurídico próprio, voltado à proteção social do trabalhador, e não autoriza a imposição, à seguradora, de risco não contratado nem precificado.

Tampouco se sustenta a alegação de abusividade da cláusula de exclusão de LER e DORT, uma vez que foi redigida com clareza e com o destaque exigido pelo artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

A interpretação favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do referido diploma, resolve dúvidas legítimas de exegese, mas não autoriza a criação judicial de cobertura não pactuada.

Acrescente-se que, nos seguros de vida em grupo, o dever de informar o segurado a respeito das cláusulas limitativas e restritivas do contrato recai sobre o estipulante, e não sobre a seguradora, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.112.

Ainda que assim não fosse, a cobertura de IPA pressupõe invalidez permanente, requisito igualmente ausente no caso concreto, visto que a perícia médica classificou a incapacidade da apelante como temporária e parcial, com prognóstico favorável à recuperação por meio de fisioterapia, medicação analgésica, infiltração e adaptação ergonômica.

A própria apelante informou ao perito que, após o desligamento da BRF S.A., exerceu atividade remunerada como atendente em restaurante por aproximadamente um ano e dois meses e, posteriormente, como conferente na empresa Decorfil por seis meses, dado que confirma a preservação da capacidade laboral para funções compatíveis com sua condição clínica.

A apelante também aponta suposta contradição no laudo, sob o argumento de que o perito qualificou a incapacidade como temporária e, ao mesmo tempo, descreveu quadro crônico estável.

No entanto, a objeção confunde cronicidade da doença com permanência da invalidez.

A medicina pericial distingue com nitidez o diagnóstico clínico da aferição da repercussão funcional: uma condição pode ser de longa duração e sem perspectiva de cura completa sem que a limitação funcional dela decorrente seja irreversível ou insuscetível de melhora com tratamento adequado.

Como visto, o próprio perito indicou possibilidade de melhora com fisioterapia, fortalecimento muscular e adaptação ergonômica, o que afasta o caráter permanente da invalidez para fins securitários.

No tocante ao pedido subsidiário de indenização por invalidez temporária, a pretensão tampouco prospera.

A apólice não contempla cobertura para incapacidade temporária por doença, e os limites contratuais não admitem extensão analógica.

Igualmente incabível a aplicação da Tabela SUSEP, uma vez que a sua utilização pressupõe, como requisito lógico e jurídico indispensável, o prévio reconhecimento de invalidez permanente, seja total ou parcial, o que não ocorre na espécie.

Ausente o próprio fato gerador da cobertura, revela-se inviável qualquer discussão acerca de quantificação indenizatória ou aplicação de critérios de proporcionalidade.

Desse modo, uma vez não caracterizado acidente pessoal, excluídas as doenças ocupacionais da cobertura contratada e não configurada invalidez permanente, mostra-se acertada a sentença recorrida ao afastar o direito à indenização por IPA.

COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
(
IFPD
)

De início, cumpre esclarecer que a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) não se confunde com a de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), pois esta se relaciona à incapacidade total e permanente para o exercício da atividade profissional, ao passo que aquela exige requisito mais restrito, consistente na perda da existência independente do segurado.

O artigo 17 da Circular SUSEP n. 302/2005 caracteriza a IFPD como invalidez decorrente de doença que cause a perda da existência independente, comprovada pela inviabilização irreversível das relações autonômicas do indivíduo, isto é, das atividades básicas da vida diária, como locomoção, alimentação, higiene e funções fisiológicas elementares.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 1.068, firmou tese vinculante segundo a qual não é abusiva a cláusula que condiciona o pagamento da indenização à perda da existência independente.

Esta Câmara, no mesmo sentido, reitera que a IFPD reclama prova da perda irreversível da autonomia funcional e que a simples existência de doença ou de limitação parcial é insuficiente para configurá-la (TJMT, ApCiv n. 1003461-76.2022.8.11.0044, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2025).

No caso concreto, a avaliação foi realizada com base no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional (IAIF), parâmetro previsto na apólice, estruturado em três atributos: relações com o cotidiano, condições clínicas e estruturais e conectividade com a vida. Para a caracterização da cobertura, exige-se pontuação mínima de 60 pontos.

Na espécie, o perito atribuiu à apelante zero ponto em cada um dos três atributos, com total de zero ponto na avaliação funcional, sem qualquer acréscimo na tabela complementar de dados antropométricos e fatores de risco.

O resultado, integralmente afastado do patamar contratual mínimo, descaracteriza por completo a alegada perda da existência independente.

O exame pericial, longe de revelar comprometimento da existência autônoma, atestou que a apelante mantém suas relações interpessoais, deambula livremente, sai à rua sem auxílio, dirige veículo automotor, realiza sem auxílio todas as atividades de se vestir, higiene íntima, asseio pessoal e alimentação, e não apresenta qualquer restrição cognitiva ou de orientação.

Esse quadro de autonomia funcional é reforçado pelo fato de a apelante haver mantido, após o desligamento da estipulante, atividade remunerada por mais de um ano e meio em funções diversas, o que evidencia a preservação tanto das capacidades laborais quanto das relações cotidianas.

A alegação de que a perícia teria subavaliado o grau de invalidez não encontra respaldo no conjunto probatório.

O laudo foi elaborado por perito especialista em ortopedia e traumatologia, nomeado pelo juízo de origem, que realizou exame clínico minucioso, analisou os exames complementares disponíveis e respondeu integralmente aos quesitos formulados pelas partes.

A mera discordância com resultado desfavorável não constitui fundamento idôneo para infirmar a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório.

Acrescente-se que a apelante deixou de comparecer ao exame com assistente técnico, embora lhe tivesse sido facultada a participação, o que afasta qualquer pretensão de revisão das conclusões periciais com base em parecer contrário.

Nesse cenário, não comprovada a perda da existência independente exigida pela apólice, a sentença recorrida também deve ser mantida quanto ao afastamento da indenização por IFPD.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DAYARA SOUZA FERREIRA DE MELO
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026